Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-37.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em abandono, devendo a sentença extintiva ser tornada sem efeito, a fim de que os autos retornem à origem, para regular prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e provido.